Tribunal: STF
Processo: RE 82971
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
CONTRATOS - ANULABILIDADE POR LESÃO - IMPOSSIBILIDADE.
DESDE QUE O CÓDIGO CIVIL REGULOU A METERIA RELATIVA AOS ATOS
JURIDICOS E ESPECIFICOU OS VÍCIOS DE CONSENTIMENTO, EXCLUINDO A
LESÃO, E EVIDENTE QUE ESTA NÃO CONSTITUI MAIS MOTIVO DE ANULAÇÃO DOS
CONTRATOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.